Tribunal: TJDFT
Processo: 0753497-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753497-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANI HADDAD VIEIRA DA SILVA, CAMILLA CHATER HADDAD, RAPHAELLA EL HADDAD, ANDRE CHARBEL HADDAD AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, ANDRE CHARBEL HADDAD E OUTROS pretendem obter a reforma da decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde dos agravantes, condicionando a manutenção ao pagamento integral das mensalidades, inclusive para o agravante curatelado, negando-lhe o benefício da remissão contratual. Os agravantes alegam que o agravante Andre Charbel Haddad é portador de esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0), enfermidade crônica, incurável e irreversível, conforme reconhecido em sentença judicial de interdição, o que lhe confere a condição de filho inválido nos termos da apólice, fazendo jus à remissão pelo prazo de dois anos. Sustentam que a negativa viola a função social do contrato e o direito fundamental à saúde. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o imediato restabelecimento do plano na condição de remido sem a exigência da contraprestação, e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma do capítulo impugnado da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 79092852). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta etapa do processamento do agravo, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses elementos orienta a decisão quanto à concessão da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação não se encontra demonstrado, pois a decisão agravada já assegurou a continuidade da cobertura assistencial aos agravantes, inclusive ao curatelado Andre Charbel Haddad, mediante o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições vigentes à época do falecimento da titular. A exigência de contraprestação financeira não configura risco iminente, mas decorre da própria natureza do contrato, fundada nos arts. 421 e 422 do Código Civil e na Lei no 9.656/98, que impõem a observância da função social do contrato e da boa-fé, sem afastar a obrigação de pagamento quando não comprovada a hipótese específica de remissão gratuita. A decisão recorrida é expressa ao consignar que, naquele momento de cognição sumária, não havia prova robusta acerca da alegada invalidez do agravante Andre Charbel Haddad, razão pela qual o Juízo a quo deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência requerida na petição inicial. Com o regular prosseguimento da instrução probatória na origem, será oportunizada a produção das provas necessárias à demonstração dos fatos alegados, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, visando à formação do convencimento do magistrado. Assim, diante da necessidade de mais elementos para melhor formação do convencimento, o Juízo de origem determinou o reestabelecimento dos planos de saúde dos agravantes, mediante o pagamento integral das mensalidades, até o julgamento do mérito da demanda. Vê-se que a decisão recorrida encontra-se alinhada com a tese firmada pelo colendo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, segundo a qual “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Corroborando ainda mais merece ser transcrito o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DA LEI N.o 9.656/1998. FALECIMENTO DO TITULAR. POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. ILEGÍTIMA EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA SEGURADORA. ART. 30, § 3o, DA LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO N.o 488/2022 DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL DE SAÚDE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos na modalidade de autogestão, como é o caso da apelante/requerida, são regulados pela Lei n.o 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e não se aplica, a essas entidades, o Código de Defesa do Consumidor, em razão da ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos. 2. O art. 30 da Lei n.o 9.656/98 esclarece que é assegurado ao consumidor, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Mais adiante o § 3o do citado dispositivo legal, ainda preconiza que em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, conquanto haja pagamento integral das mensalidades. 3. A Resolução Normativa n.o 488/2022 da ANS também estabelece o direito de permanência dos dependentes nos contratos de seguro de saúde já contratados, em caso de morte do titular, nos seguintes termos: “Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998”. 4. No caso, a previsão de cláusula no termo de adesão ao programa assistencial, que prevê que o cancelamento da inscrição do titular implicará no cancelamento automático da inscrição dos dependentes e agregados a ele vinculados, não encontra respaldo legal. Portanto, correta a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a ré mantenha inalterado o contrato de plano de saúde do qual se beneficia a autora, dependente do titular falecido, mediante o pagamento da integralidade das mensalidades definidas e devidas. 5. Constata-se das provas colacionadas aos autos que a operadora de plano de saúde incorreu em conduta ilegal ao cancelar o contrato, em contrariedade à legislação pertinente, deixando a parte autora, que ostenta condição de pessoa idosa, sem plano de saúde e impossibilitada de continuar tratamento para dores na coluna. 6. O cancelamento do plano da apelada, com a suspensão do atendimento de saúde, violou os direitos da personalidade da autora, causando-lhe angústia e ansiedade por desamparo da cobertura contratual, ainda mais em se tratando de pessoa com mais de 60 anos. 6.1. Sopesados os critérios necessários para o estabelecimento do quantum indenizatório pelo dano moral, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional ao dano sofrido e em harmonia com o princípio da razoabilidade, uma vez que em conformidade para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui, bem como seu caráter punitivo (punitive damage), servindo de advertência e fator inibitório. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJDFT, 0716794-46.2024.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, J. 10/12/2024.) Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida pelos agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator